Tribunal: TJDFT
Processo: 0753348-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA. REMUNERAÇÃO RECEBIDA APÓS ÓBITO. PENSÃO. TEMA 531 DO STJ. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou: “a inexistência de débito da parte autora referente aos valores recebidos a título de "DÉCIMO TERCEIRO PENSIONISTA"; "PENSÃO"; "DÉCIMO TERCEIRO APOSENTADA"; "APOSENTADA"; referente a 13/10/2020, no tocante à extinta servidora LOURCE LOPES SOEIRO.”. Afirma que o presente feito foi ajuizado em outubro/2022, ou seja, após 19/05/2021, sendo, portanto, aplicável a tese 1.009/STJ, no qual preconiza que: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.". A recorrida recebeu a título de "DÉCIMO TERCEIRO PENSIONISTA"; "PENSÃO"; "DÉCIMO TERCEIRO APOSENTADA"; "APOSENTADA"; referente a 13/10/2020, no tocante à extinta servidora LOURCE LOPES SOEIRO. Tendo ocorrido erro operacional, portanto, a devolução é necessária. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que os valores foram recebidos de boa-fé. Não sendo possível a interferência da recorrida. Lembrando que a genitora da recorrida é quem era servidora. A Administração Pública é quem faz os cálculos dos benefícios de forma unilateral. Portanto, comprovada a boa-fé da recorrida. Requer a manutenção da sentença.
4. O entendimento do STJ é no sentido de que “A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional.? (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).
5. No caso, o fundamento para a determinação de ressarcimento ao erário é de que houve o recebimento indevido de valores recebidos a título de "décimo terceiro pensionista"; "pensão"; "décimo terceiro aposentada"; "aposentada"; referente a 13/10/2020, no tocante à falecida servidora LOURCE LOPES SOEIRO.
6. A Sra. Lource Lopes Soeira, ex servidora aposentada do GDF faleceu em 13/10/2020. A inventariante, filha da ex servidora, comunicou o óbito perante a Gerência de Aposentadoria e Pensões/DIAP/COAP/SUGEP/SES, ainda no mês de outubro/2020. Portanto, a parte recorrida não teve nenhuma ingerência para solicitar os pagamentos.
7. Desse modo, o caso em análise se encaixa em verdadeiro erro operacional da Administração Pública, de forma que a boa-fé do servidor/espólio é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB).
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 421/STJ.